Tribunal: TRF3
Processo: 0039697-91.2009.4.03.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Órgão julgador: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA
Órgão colegiado: 3a Seção
Data de julgamento: 2020-01-21

Ementa:
110/789)

0039697-91.2009.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 24/01/2020

AR - AÇÃO RESCISÓRIA

3a Seção

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 24/01/2020

Julgamento: 21/01/2020

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO REJEITADA. DOCUMENTO NOVO E ERRO DE FATO NÃO CONFIGURADOS. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE.

1. Tendo a ação rescisória sido ajuizada na vigência do CPC/1973, ela deve ser apreciada em conformidade com as normas ali inscritas, consoante determina o artigo 14 da Lei no 13.105/2015.

2. Observado o prazo decadencial previsto no artigo 495 do CPC/1973.

3. A preliminar de falta de interesse de agir, alicerçada na alegação de a autora pretende a rediscussão das questões já abordadas na ação originária se confunde com o mérito do pedido de rescisão, devendo, como tal, sere analisada. Preliminar rejeitada.

4. Há erro de fato quando o julgador chega a uma conclusão partindo de uma premissa fática falsa; quando há uma incongruência entre a representação fática do magistrado, o que ele supõe existir, e realidade fática. Por isso, a lei diz que há o erro de fato quando "a sentença admit

Inteiro teor:
110/789)

0039697-91.2009.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 24/01/2020

AR - AÇÃO RESCISÓRIA

3a Seção

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 24/01/2020

Julgamento: 21/01/2020

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO REJEITADA. DOCUMENTO NOVO E ERRO DE FATO NÃO CONFIGURADOS. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE.

1. Tendo a ação rescisória sido ajuizada na vigência do CPC/1973, ela deve ser apreciada em conformidade com as normas ali inscritas, consoante determina o artigo 14 da Lei no 13.105/2015.

2. Observado o prazo decadencial previsto no artigo 495 do CPC/1973.

3. A preliminar de falta de interesse de agir, alicerçada na alegação de a autora pretende a rediscussão das questões já abordadas na ação originária se confunde com o mérito do pedido de rescisão, devendo, como tal, sere analisada. Preliminar rejeitada.

4. Há erro de fato quando o julgador chega a uma conclusão partindo de uma premissa fática falsa; quando há uma incongruência entre a representação fática do magistrado, o que ele supõe existir, e realidade fática. Por isso, a lei diz que há o erro de fato quando "a sentença admitir um fato inexistente, ou quando considerar inexistente um fato efetivamente ocorrido". O erro de fato enseja uma decisão putativa, operando-se no plano da suposição. Além disso, a legislação exige, para a configuração do erro de fato, que "não tenha havido controvérsia, nem pronunciamento judicial sobre o fato". E assim o faz porque, quando se estabelece uma controvérsia sobre a premissa fática adotada pela decisão rescindenda e o magistrado sobre ela emite um juízo, um eventual equívoco nesse particular não se dá no plano da suposição e sim no da valoração, caso em que não se estará diante de um erro de fato, mas sim de um possível erro de interpretação, o qual não autoriza a rescisão do julgado, na forma do artigo 485, IX, do CPC, ou do artigo 966, VIII, do CPC/2015. Exige-se, ainda, que (a) a sentença tenha se fundado no erro de fato - sem ele a decisão seria outra -; e que (b) o erro seja identificável com o simples exame dos documentos processuais, não sendo possível a produção de novas provas no âmbito da rescisória a fim de demonstrá-lo.

5. In casu, a decisão rescindenda reputou existente um fato inexistente - que a sentença proferida no feito subjacente teria acolhido o pedido da parte autora de alteração do coeficiente da pensão por morte para 90% e 100% do salário-de-beneficio - e desconsiderou um fato que efetivamente existiu - que a sentença acolhera o pedido de alteração da Data do Início do Beneficio - DIB n.° 126.040.205-0 para a data do óbito do segurado em 25/12/1986, com o pagamento das importâncias devidas a partir de então, devidamente corrigidas -, tendo, em função disso, dado provimento ao recurso do INSS e à remessa necessária e negado provimento ao recurso da autora.

6. Partindo de premissas fáticas falsas, o julgado rescindendo terminou por afastar a procedência dos pedidos de alteração da Data do Início do Beneficio - DIB n.° 126.040.205-0 para a data do óbito do segurado em 25/12/1986 e de pagamento dos valores atrasados; a condenação imposta ao INSS pela sentença proferida no feito subjacente. É que, ao dar provimento à apelação do INSS e à remessa necessária e negar provimento ao recurso da autora, deixando de condená-la ao pagamento de honorários em função da gratuidade processual que lhe fora anteriormente, o julgado objurgado afastou a condenação imposta na sentença, o que equivale a julgar improcedentes os pedidos que tinham sido acolhidos em primeira instância. Daí se concluir que a decisão rescindenda, partindo de premissas falsas, julgou improcedentes os pedidos que tinham sido deferidos à autora, o que configura erro de fato e impõe a rescisão pleiteada, nos termos do artigo 485, IX, do CPC/1973.

7. A par disso, constata-se que o julgado impugnado nesta rescisória incorreu, também, em nulidade por falta de fundamentação, violando o disposto no artigo 93, IX, da CF/88, na medida em que afastou a condenação imposta na sentença sem apreciar as respectivas questões. A análise da fundamentação da decisão rescindenda revela que esta enfrentou apenas as questões relacionadas à alteração do coeficiente da pensão por morte para 90% e 100% do salário-de-beneficio, não tendo, em nenhum momento, abordado as questões objeto da condenação imposta na sentença proferida no feito subjacente (alteração da Data do Início do Beneficio - DIB n.° 126.040.205-0 para a data do óbito do segurado em 25/12/1986 e de pagamento dos valores atrasados).

8. Como a questão que a autora pede que seja submetida a novo julgamento nesta rescisória - pedido de alteração da Data do Início do Beneficio - DIB n.° 126.040.205-0 para a data do óbito do segurado em 25/12/1986 e pagamento dos atrasados, devidamente corrigido - não foi enfrentada no julgado rescindendo, não há como apreciá-la em sede de juízo rescisório, sob pena de se suprimir a instância recursal. Determinado o prosseguimento da ação subjacente, com a apreciação da remessa necessária e dos recursos interpostos pelas partes na respectiva Turma.

9. Vencido o INSS, condeno-o ao pagamento da verba honorária, a qual fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), na forma da jurisprudência desta C. Seção.

10. Preliminar rejeitada. Acolhido o pedido de rescisão do julgado. Prejudicado o juízo rescisório.

AÇÃO RESCISÓRIA (47) No 0039697-91.2009.4.03.0000

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

AUTOR: DAMAZIA GASPAR NETA

Advogado do(a) AUTOR: DANIELLE PAIVA MAGALHAES SOARES DE OLIVEIRA - SP132042-A

RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

AÇÃO RESCISÓRIA (47) No 0039697-91.2009.4.03.0000

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

RECONVINTE: DAMAZIA GASPAR NETA

Advogado do(a) RECONVINTE: DANIELLE PAIVA MAGALHAES SOARES DE OLIVEIRA - SP132042-A

RECONVINDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Trata-se de ação rescisória ajuizada em 06.11.2009 em face de decisão terminativa de ID 90021393, págs. 71/73, cujo trânsito em julgado se deu em 09.11.2007 (ID 90021393, pág. 75).

A decisão rescindenda, de lavra do E. Juiz Federal Convocado CIRO BRANDINI, deu provimento à apelação do INSS e à remessa oficial, e negou provimento à apelação da autora, sob os seguintes fundamentos:

"A questão sob análise é a incidência do artigo 75 da Lei n° 8.213/91, em sua redação original, bem como em sua nova redação dada pela Lei n° 9.032/95, no tocante ao percentual da cota familiar, aos benefícios concedidos anteriormente ou pendentes de apreciação, de forma imediata. A renda mensal inicial do benefício de pensão por morte é calculada nos moldes a legislação vigente à época da concessão, bem como devem ser atendidos todos os requisitos impostos (tempus regit actum). A matéria encontra-se pacificada pelo Plenário do Colendo Supremo Tribunal Federal, que, em 08/02/2007, por maioria, deu provimento aos Recursos Extraordinários n°. 415454 e 416827 (...) Portanto, não cabe a modificação do percentual de pensão concedido anteriormente às referidas leis".

Inconformada, ingressou a parte autora com a presente ação rescisória, alegando erro, uma vez que o julgado deu provimento ao recurso do INSS, que tratou de matéria sobre a qual a autarquia não sucumbiu, bem como deixou de analisar outra questão objeto do pedido inicial, sobre a qual a sentença decidiu favoravelmente à autora. Suas razões estão assim fundamentadas:"houve erro não apenas de fato, mas erro material no julgamento do acórdão rescindendo, eis que a decisão não guarda em nenhum momento guarida entre o primeiro objeto da ação, ou seja, quanto à correção monetária dos atrasados pagos. (...) Há erro material quando o v. acórdão dá provimento ao recurso do INSS sobre algo que já havia sido julgado desfavorável pelo juízo 'a quo', como se tivesse sido julgado favorável, bem como quando não examina o primeiro pedido que foi julgado favorável pelo juízo "a quo", ou seja, pagamento da correção monetária do beneficio implantado, incluindo os expurgos inflacionários".

Forte nisso, pede a rescisão parcial do julgado, requerendo a manutenção da sentença que julgou parcialmente procedente a ação, determinando o pagamento dos atrasados relativos ao benefício de seu falecido genitor, desde 25.02.1986, corrigidos monetariamente pelos índices inflacionários, descontados os valores pagos administrativamente em 22.05.2003.

Justiça Gratuita deferida (ID 90021393, pág. 79).

Citado, o INSS apresentou contestação, em que alega, preliminarmente, falta de interesse de agir, pois a autora pretende a rediscussão das questões já abordadas na ação originária. Em preliminar de mérito, sustenta a ocorrência da prescrição da totalidade das parcelas cobradas. No mais, requer a improcedência da ação (ID 90021393, págs. 86/93).

A decisão de id. 90021393, pág. 95 encerrou a instrução processal e determinou a intimação das partes para apresentação de razões finais e do MPF para manifestação.

Foram apresentadas razões finais (ID 90021393, págs. 101/104 e 107/113).

O Ministério Público Federal manifestou-se no sentido da procedência da ação, porquanto "Patente (...) que a decisão incidiu em duplo erro, pois considerou inexistentes pedidos formulados pela autora e entendeu haver condenação do INSS à alteração do coeficiente de cálculo nos termos do artigo 75 da Lei no 8.213/91 em sua redação original e com a nova redação dada pela Lei no 9.032/95. Tendo a decisão rescindenda admitido a existência de condenação inexistente, bem como desconsiderado pedidos existentes, conclui-se que a situação impugnada pelo autor da rescisória se subsume à hipótese legal prevista no ad. 485, IX, autorizando o acolhimento do pedido rescindendo" e, em juízo rescisório, opinou pelo não conhecimento do recurso do INSS e pelo desprovimento do apelo da autora (ID 90021393, pág. 79).

É o breve relatório.

AÇÃO RESCISÓRIA (47) No 0039697-91.2009.4.03.0000

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

RECONVINTE: DAMAZIA GASPAR NETA

Advogado do(a) RECONVINTE: DANIELLE PAIVA MAGALHAES SOARES DE OLIVEIRA - SP132042-A

RECONVINDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Por ter sido a presente ação ajuizada na vigência do CPC/1973, consigno que as situações jurídicas consolidadas e os atos processuais impugnados serão apreciados em conformidade com as normas ali inscritas, consoante determina o artigo 14 da Lei no 13.105/2015.

Friso que segundo a jurisprudência da C. 3a Seção desta Corte, na análise da ação rescisória, aplica-se a legislação vigente à época em que ocorreu o trânsito em julgado da decisão rescindenda:

PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. ARTIGO 966, VII, DO NCPC. DIREITO INTERTEMPORAL. PROVA NOVA. OITIVA DE TESTEMUNHAS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO DE DOCUMENTO NOVO. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: A DO TRANSITO EM JULGADO DA SENTENÇA OU ACÓRDÃO. ARTIGO 485, VII, DO CPC/73. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO.

- A sentença proferida na ação matriz transitou em julgado em 19/02/2016. Como a propositura da ação rescisória deu-se em 22/08/2016, não fluiu o prazo decadencial de 2 (dois) anos, previsto nos artigos 495 do CPC/73 e 975 do NCPC.

[...]

- Entretanto, o trânsito em julgado da sentença deu-se na vigência do Código de Processo Civil de 1973, que naõ previa a possibilidade de propor ação rescisória com base em obtenção de "prova nova", mas apenas no caso de "documento novo". Com efeito, é bastante conhecida a lição de direito intertemporal, segundo a qual se aplica, nas ações rescisórias, a legislação vigente quando do trânsito em julgado da sentença ou acórdão a que se visa rescindir.

- Outra não é a lição do antigo e ilustre Professor Titular de Direito Processual Civil da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, Celso Neves: "A Lei superveniente que regule de maneira diversa a ação rescisória, seja quanto a seus pressupostos, seja quanto ao prazo, não se aplica, pois, às ações rescisória que, anteriormente, já poderiam ter sido ajuizadas (in Prazo de Ação Rescisória e Direito Intertemporal).

- No mesmo sentido: "AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO INTERTEMPORAL. - Acórdão rescindendo que transitou em julgado na vigência do Código de Processo Civil de 1939. Ação rescisória fundada em novos pressupostos criados pelo atual diploma processual. Impossibilidade, porquanto, a lei reguladora da ação rescisória é a contemporânea ao trânsito em julgado da sentença rescindenda" (Supremo Tribunal Federal, Ação Rescisória 944/RJ, Tribunal Pleno, DJ 28/3/1980, relator Ministro Soares Munoz). [...] (TRF 3a Região, TERCEIRA SEÇÃO, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 11342 - 0015682-14.2016.4.03.0000, Rel. JUIZ CONVOCADO RODRIGO ZACHARIAS, julgado por unanimidade em 10/05/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:18/05/2018)

E diferentemente não poderia ser, pois, como o direito à rescisão surge com o trânsito em julgado, na análise da rescisória deve-se considerar o ordenamento jurídico então vigente.

DA OBSERVÂNCIA DO PRAZO DECADENCIAL

Conforme relatado, a decisão rescindenda transitou em julgado em 09.11.2007 e a presente ação foi ajuizada em 06.11.2009, ou seja, dentro do prazo previsto no artigo 495 do CPC/1973.

DAS PRELIMINARES SUSCITADAS PELO INSS

O INSS apresentou contestação, em que alega, preliminarmente, falta de interesse de agir, pois a autora pretende a rediscussão das questões já abordadas na ação originária. Em preliminar de mérito, sustenta a ocorrência da prescrição da totalidade das parcelas cobradas.

A preliminar de falta de interesse de agir, alicerçada na alegação de a autora pretende a rediscussão das questões já abordadas na ação originária se confunde com o mérito do pedido de rescisão, devendo, como tal, sere analisada. Por tais razões, rejeito a preliminar suscitada.

No que tange à prescrição, tal questão só comporta enfrentamento em sede de juízo rescisório, desde, é claro, que o juízo rescindendo seja ultrapassado.

DA DECISÃO RESCINDENDA E DA PRETENSÃO RESCISÓRIA.

A decisão rescindenda, de lavra do E. Juiz Federal Convocado CIRO BRANDINI, deu provimento à apelação do INSS e à remessa oficial, e negou provimento à apelação da autora, fazendo-o nos seguintes termos:

"A questão sob análise é a incidência do artigo 75 da Lei n° 8.213/91, em sua redação original, bem como em sua nova redação dada pela Lei n° 9.032/95, no tocante ao percentual da cota familiar, aos benefícios concedidos anteriormente ou pendentes de apreciação, de forma imediata. A renda mensal inicial do benefício de pensão por morte é calculada nos moldes a legislação vigente à época da concessão, bem como devem ser atendidos todos os requisitos impostos (tempus regit actum). A matéria encontra-se pacificada pelo Plenário do Colendo Supremo Tribunal Federal, que, em 08/02/2007, por maioria, deu provimento aos Recursos Extraordinários n°. 415454 e 416827 (...) Portanto, não cabe a modificação do percentual de pensão concedido anteriormente às referidas leis".

Inconformada, ingressou a parte autora com a presente ação rescisória, alegando erro, uma vez que o julgado deu provimento ao recurso do INSS, que tratou de matéria sobre a qual a autarquia não sucumbiu, bem como deixou de analisar outra questão objeto do pedido inicial, sobre a qual a sentença decidiu favoravelmente à autora. Suas razões estão assim fundamentadas:"houve erro não apenas de fato, mas erro material no julgamento do acórdão rescindendo, eis que a decisão não guarda em nenhum momento guarida entre o primeiro objeto da ação, ou seja, quanto à correção monetária dos atrasados pagos. (...) Há erro material quando o v. acórdão dá provimento ao recurso do INSS sobre algo que já havia sido julgado desfavorável pelo juízo 'a quo', como se tivesse sido julgado favorável, bem como quando não examina o primeiro pedido que foi julgado favorável pelo juízo "a quo", ou seja, pagamento da correção monetária do beneficio implantado, incluindo os expurgos inflacionários".

De rigor, portanto, a análise de tal causa de pedir e, se o caso, do pedido rescisório.

DO JUÍZO RESCINDENTE - ERRO DE FATO E CONSEQUENTE NULIDADE DO JULGAMENTO.

Nos termos do artigo 485, IX, do CPC/1973, a decisão de mérito poderá ser rescindida nos casos em que estiver "fundada em erro de fato, resultante de atos ou de documentos da causa".

O artigo 485, §1°, do CPC/73, esclarecia que há erro de fato "quando a sentença admitir um fato inexistente, ou quando considerar inexistente um fato efetivamente ocorrido" e que "É indispensável, num como noutro caso, que não tenha havido controvérsia, nem pronunciamento judicial sobre o fato" (CPC/73, art. 485, §2°).

Nesse mesma linha, o CPC/2015 dispõe, no artigo 966, VIII, que a "decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: [...] for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos", esclarecendo o § 1o que "Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado".

A interpretação de tais dispositivos revela que há erro de fato quando o julgador chega a uma conclusão partindo de uma premissa fática falsa; quando há uma incongruência entre a representação fática do magistrado, o que ele supõe existir, e realidade fática. Por isso, a lei diz que há o erro de fato quando "a sentença admitir um fato inexistente, ou quando considerar inexistente um fato efetivamente ocorrido". O erro de fato enseja uma decisão putativa, operando-se no plano da suposição.

Além disso, a legislação exige, para a configuração do erro de fato, que "não tenha havido controvérsia, nem pronunciamento judicial sobre o fato". E assim o faz porque, quando se estabelece uma controvérsia sobre a premissa fática adotada pela decisão rescindenda e o magistrado sobre ela emite um juízo, um eventual equívoco nesse particular não se dá no plano da suposição e sim no da valoração, caso em que não se estará diante de um erro de fato, mas sim de um possível erro de interpretação, o qual não autoriza a rescisão do julgado, na forma do artigo 485, IX, do CPC, ou do artigo 966, VIII, do CPC/2015.

Por fim, exige-se que (a) a sentença tenha se fundado no erro de fato - sem ele a decisão seria outra -; e que (b) o erro seja identificável com o simples exame dos documentos processuais, não sendo possível a produção de novas provas no âmbito da rescisória a fim de demonstrá-lo.

Sobre o tema, precisa a lição de Bernardo Pimentel Souza, a qual, embora erigida na vigência do CPC/1973, permanece atual, considerando que o CPC/2015 manteve, em larga medida, a sistemática anterior no particular:

Com efeito, além das limitações gerais insertas no caput do artigo 485, o inciso IX indica que só o erro de fato perceptível à luz dos autos do processo anterior pode ser sanado em ação rescisória. Daí a conclusão: é inadmissível ação rescisória por erro de fato, cuja constatação depende da produção de provas que não figuram nos autos do processo primitivo.

A teor do § 2o do artigo 485, apenas o erro relacionado a fato que não foi alvo de discussão pode ser corrigido em ação rescisória. A existência de controvérsia entre as partes acerca do fato impede a desconstituição do julgado.

A expressão erro de fato" tem significado técnico-processual que consta do § 1 - do artigo 485: "Há erro, quando a sentença admitir um fato inexistente, ou quando considerar inexistente um fato efetivamente ocorrido". Assim, o erro que pode ser corrigido na ação rescisória é o de percepção do julgador, não o proveniente da interpretação das provas. Exemplo típico de erro de fato é o ocorrido em sentença de procedência proferida tendo em conta prova pericial que não foi produzida na ação de investigação de paternidade. Já a equivocada interpretação da prova não configura erro de fato à luz do § 1- do artigo 485, não dando ensejo à desconstituição do julgado.

Apenas o erro de fato relevante permite a rescisão do decisum. É necessária a existência de nexo de causalidade entre o erro de fato e a conclusão do juiz prolator do decisum rescindendo. Erro de fato irrelevante não dá ensejo à desconstituição do julgado. (SOUZA, Bernardo Pimentel. Introdução aos recursos cíveis e à ação rescisória. Brasília: Brasília Jurídica. 2000. P. 386/387).

No caso, a decisão monocrática rescindenda, partindo da premissa de que a sentença proferida no feito subjacente acolhera o pedido da parte autora de alteração do coeficiente da pensão por morte para 90 % e 100% do salário-de-beneficio, deu provimento ao recurso do INSS e à remessa necessária, negando provimento ao recurso da parte autora, fazendo-o nos seguintes termos:

Trata-se de remessa oficial e apelação interposta em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da parte autora em ação objetivando a alteração do coeficiente da pensão por morte para 90 % e 100% do salário-de-beneficio.

Apela a parte Autora requerendo a reforma parcial da r. sentença.

Em suas razões recursais, o INSS requer a reforma integral da r. Sentença.

Com contra -razões, os autos subiram a esta Egrégia Corte.

É o relatório.

A questão sob análise é a incidência do artigo 75 da Lei n°8.213/91, em sua redação original, bem como em sua nova redação dada pela Lei n. 9.032/95, no tocante ao percentual da cota familiar, aos beneficios concedidos anteriormente ou pendentes de apreciação, de forma imediata.

A renda mensal inicial do beneficio de pensão por morte é calculada nos moldes da legislação vigente à época da concessão, bem como devem ser atendidos todos os requisitos impostos (tempus regit actum).

A matéria encontra-se pacificada pelo Plenário do Colendo Supremo Tribunal Federal, que, em 08/02/2007, por maioria, deu provimento aos Recursos Extraordinários n.°" 415454 e 416827, interpostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social, no seguinte sentido:

[...]

O referido posicionamento foi adotado pela Egrégia Seção desta Corte, no julgamento dos Embargos Infringentes em Apelação Cível n. 1999.03.99.052231-8, v.u., j. 28/02/07.

Portanto, não cabe a modificação do percentual de pensão concedido anteriormente às referidas leis.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 557, § 1o-A do Código de Processo Civil, DOU PROVIMENTO ao recurso do INSS e à remessa oficial e NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

Deixo de condenar o beneficiário da assistência judiciária gratuita em custas e honorários advocatícios, tendo em vista o posicionamento unânime adotado pela Seção desta E. Corte (AR n.° 2002.03.00.014510-0, Relatora Desembargadora Federal Marisa Santos, v.u., j. 10.05.2006).

Ocorre que a sentença proferida no feito de subjacente não acolheu pedido da parte autora de alteração do coeficiente da pensão por morte para 90% e 100% do salário-de-beneficio, tendo julgado tais pedidos improcedentes. Referida sentença, em verdade, acolhera o pedido de alteração da Data do Início do Beneficio - DIB n.° 126.040.205-0 para a data do óbito do segurado em 25/12/1986, com o pagamento das importâncias devidas a partir de então, corrigidas monetariamente.

Isso é o que se infere dos seguintes trechos de mencionado julgado:

Trata-se de ação proposta por Damazia Gaspar Neta, qualificada nos autos, em face do Instituto Nacional de Seguridade Social, objetivando a revisão da renda mensal inicial da pensão, com a alteração da Data do Início do Beneficio - DIB n.° 126.040.205-O para a data do óbito do segurado em 25/12/1986, com o pagamento das importâncias devidas, devidamente corrigidas, com os indices inflacionários expurgados, além da elevação do coeficiente para 90% (noventa por cento) sobre o valor da aposentadoria base, a partir da edição da Lei n.° 8.213/91, , bem como a elevação do coeficiente para 100% (cem por cento) do salário -de - benefício, a partir da Lei n.° 9.032/95, devidamente corrigidas, desde o falecimento do segurado e honorários advocatícios sobre o total da condenação.

Sustenta a autora, em síntese, que é filha do ex-segurado Nelson Antônio Gaspar; que este faleceu em 25/02/1986, mas só se dirigiu ao INSS a fim de requer o benefício da pensão em 24/10/2002, sendo este concedido em 24/10/2003, com valor calculado a menor, com os atrasados pagos ao menor, sem a devida correção; que o art. 103 da Lei n.° 8.213/91 resguarda o direito dos menores dependentes; que a partir de 24/07/1991, diante do vjgor Lei n.° 8.213, ter alterado o coeficiente de cálculo da pensão para 90% e para 100% do salário - de -benefício, a partir de 28/04/1995, diante do vigor da Lei n.° 9.032, deixou o INSS de mudar o coeficiente respectivo no momento oportuno, mantendo-o no cálculo original.

[...]

Merece parcial procedência a demanda, senão vejamos:

Dentro da aplicação das normas do Direito da Seguridade Social, pode haver duas ou mais normas sobre a mesma matéria, o que poderá surgir o problema de qual aplicar ou qual é que deve prevalecer.

Na interpretação da norma jurídica poder-se-á utilizar várias formas, dentre elas a interpretação sistemática.

[...]

Da conjugação de todos esses dispositivos, percebemos que à autora, a contar da morte do segurado, seu genitor, em 25/02/1986, não corria o prazo prescricional de 05 (cinco) anos para a obtenção do benefício (pensão por morte) e respectivas prestações, tendo em vista que no mês de fevereiro do ano de 1986 contava com apenas 1 (um) ano e 11 (onze) meses de idade, conforme a data de nascimento à fl. 19.

Ora, se era a autora absolutamente o incapaz de exercer os atos da vida civil, quando do falecimento do seu genitor em 25/02/1986, não podia ingressar com o pedido do benefício (pensão por morte) e respectivas prestações junto ao Instituto - réu, quando do falecimento do seu genitor, razão pela qual não pode perder aquilo que não dispunha.

Observe-se que, quando do requerimento do benefício em 24/10/2002, contava a autora com 18 (dezoito) anos de idade, portanto, à luz do Código Civil de 1916, art. 6.°, 1, (atual art. 40, 1 do NCC) era considerada relativamente a certos atos da vida civil, ou à maneira de os exercer.

Como em Direito Previdenciário, aplica-se a lei vigente ao tempo do ato, tempus regit actum, forçoso é reconhecer que no mês de maio do ano de 2000, quando a autora tinha mais de 16 (dezesseis) anos de idade, foi quando se iniciou o prazo prescricional em seu desfavor, para a obtenção do benefício e respectivas prestações.

Considerando que em 24/10/2002, quando a autora requereu o beneficio previdenciário (pensão por morte), momento que contava com 18 (dezoito) anos de idade, cujo prazo prescricional restou interrompido, e, se projetarmos, no tempo, quando do óbito do segurado Nelson Antônio Gaspar, em 25/02/1986, quando a autora era absolutamente incapaz, não resta a menor dúvida de que o benefício previdenciário pensão por morte) deve ser pago a partir do óbito do ex-segurado.

Fica reforçado tal entendimento, diante da redação preconizada pelo art. 74, c.c. o art. 103, parágrafo único, ambos da Lei n.° 8.213/91 (este último com a redação da Lei n.° 9.528/97), quando a pensão aos dependentes será devida a contar do óbito, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes na forma do Código Civil.

A aplicação de entendimento diverso do estabelecido, implicar-se-ia em total desobediência ao regramento vigente à época, que quer tutelar o interesse do infante.

Enfatize-se que, atualmente, por força do art. 208 do novo Código Civil, em face de absolutamente incapazes, também não corre o prazo decadencial.

Quanto ao pedido de elevação do coeficiente, reza o art. 195, § 50, da Magna Carta de 1988:

"Nenhum beneficio ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total".

De tal norma extrai-se que em matéria de seguridade social deve ser aplicada a lei da época do fato e não a benéfica, sob pena de determinar-se pagamento sem a correspondente fonte de custeio. Nem se argumente o caráter social da seguridade social e da natureza alimentar de suas prestações, sob pena de estar dando tratamento igual a desiguais.

Ora, o beneficio previdenciário percebido pela autora é ato jurídico perfeito, tendo sido concedido com base na legislação em vigor à época da respectiva concessão, gerando seus efeitos, não podendo, em regra, ser atingido por lei posterior, em face do princípio da irretroatividade das leis.

De outro lado, somente deve ser aplicada lei benéfica se existir autorização legal, mas esta não se encontra prevista no art. 75, da Lei n.° 8.213/91 e nem na nova redação dada pela Lei n.° 9.032/95.

Observe-se, que houve autorização O legal expressa, nos termos da Lei n° 8.213/91, art. 144, em relação a todos os benefícios de prestação continuada concedidos entre 05/10/88 e 05/04/91, que tiveram sua renda mensal recalculada, inclusive a pensão por morte, de 50% para 80% mais quantas parcelas de 10% quantos forem os dependentes.

Nestes termos, se a pensão por morte foi concedida com base na legislação anterior à edição da Lei n.° 8.213/91, mas antes da data da promulgação da atual Carta Magna, ou seja, antes de 05.10.88, o novo percentual estabelecido por esta lei, e nem mesmo a alteração promovida pela Lei n.° 9.032/95, posteriormente, não se aplicam aos benefícios anteriores, posto que não houve expressa determinação legal de retroatividade, devendo incidir a regra tempus regit actum.

Pelos mesmos fundamentos, se o benefício foi concedido após 05.04.91, a alteração legislativa advinda da edição da Lei n.° 9.032/95 não é aplicável à pensão concedida.

Corroboro o sustentado trazendo à colação entendimento jurisprudencial:

[...]

Ante o exposto, extingo o processo com julgamento de mérito, a teor do art. 330, 1 c.c. o art. 269, 1, ambos do Código de processo Civil, julgando parcialmente procedentes os pedidos formulados nesta ação, condenando a ré ao pagamento do benefício e seus consectários desde 25/02/1986, data do falecimento do genitor da autora. (Grifamos)

Vê-se, assim, que a decisão rescindenda reputou existente um fato inexistente - que a sentença proferida no feito subjacente teria acolhido o pedido da parte autora de alteração do coeficiente da pensão por morte para 90% e 100% do salário-de-beneficio - e desconsiderou um fato que efetivamente existiu - que a sentença acolhera o pedido de alteração da Data do Início do Beneficio - DIB n.° 126.040.205-0 para a data do óbito do segurado em 25/12/1986, com o pagamento das importâncias devidas a partir de então, devidamente corrigidas -, tendo, em função disso, dado provimento ao recurso do INSS e à remessa necessária e negado provimento ao recurso da autora.

Partindo de premissas fáticas falsas, o julgado rescindendo terminou por afastar a procedência dos pedidos de alteração da Data do Início do Beneficio - DIB n.° 126.040.205-0 para a data do óbito do segurado em 25/12/1986 e de pagamento dos valores atrasados; a condenação imposta ao INSS pela sentença proferida no feito subjacente.

É que, ao dar provimento à apelação do INSS e à remessa necessária e negar provimento ao recurso da autora, deixando de condená-la ao pagamento de honorários em função da gratuidade processual que lhe fora anteriormente, o julgado objurgado afastou a condenação imposta na sentença, o que equivale a julgar improcedentes os pedidos que tinham sido acolhidos em primeira instância.

Nesse cenário, forçoso é concluir que a decisão rescindenda, partindo de premissas falsas, julgou improcedentes os pedidos que tinham sido deferidos à autora, o que configura erro de fato e impõe a rescisão pleiteada, nos termos do artigo 485, IX, do CPC/1973.

A par disso, constata-se que o julgado impugnado nesta rescisória incorreu, também, em nulidade por falta de fundamentação, violando o disposto no artigo 93, IX, da CF/88, na medida em que afastou a condenação imposta na sentença sem apreciar as respectivas questões.

Com efeito, a análise da fundamentação da decisão rescindenda revela que esta enfrentou apenas as questões relacionadas à alteração do coeficiente da pensão por morte para 90% e 100% do salário-de-beneficio, não tendo, em nenhum momento, abordado as questões objeto da condenação imposta na sentença proferida no feito subjacente (alteração da Data do Início do Beneficio - DIB n.° 126.040.205-0 para a data do óbito do segurado em 25/12/1986 e de pagamento dos valores atrasados).

Por tais razões, voto por julgar procedente o pedido de rescisão do julgado.

DO JUÍZO RESCISÓRIO.

Consoante demonstrado no tópico precedente, a decisão rescindenda incorreu em erro de fato e em nulidade, porquanto terminou por afastar a condenação imposta na sentença proferida no feito subjacente sem apresentar qualquer fundamento para tanto, até por não ter enfrentado as respectivas questões.

Como a questão que a autora pede que seja submetida a novo julgamento nesta rescisória - pedido de alteração da Data do Início do Beneficio - DIB n.° 126.040.205-0 para a data do óbito do segurado em 25/12/1986 e pagamento dos atrasados, devidamente corrigido - não foi enfrentada no julgado rescindendo, entendo que não há como apreciá-la em sede de juízo rescisório, sob pena de se suprimir a instância recursal.

Posto isso, penso que, in casu, não cabe a prolação de um novo julgamento, nos termos do artigo 494, do CPC/73, mas sim o prosseguimento da ação subjacente, com a apreciação da remessa necessária e dos recursos interpostos pelas partes na respectiva Turma.

Dada a impossibilidade de se proceder ao imediato rejulgamento da lide subjacente, voto por determinar o prosseguimento da ação originária, com a apreciação da remessa necessária e dos recursos interpostos pelas partes na respectiva Turma.

DA SUCUMBÊNCIA

Vencido o INSS, condeno-o ao pagamento da verba honorária, a qual fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), na forma da jurisprudência desta C. Seção.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, REJEITO A MATÉRIA PRELIMINAR; JULGO PROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA para, em juízo rescindente, com fundamento no artigo 485, inciso IX, do CPC/1973, desconstituir a decisão monocrática proferida nos autos no 2003.61.04.017931-1, determinando o retorno dos autos à respectiva Turma, a fim de que seja proferido novo julgamento recursal; e condeno o INSS ao pagamento da verba honorária, na forma antes delineada.

É COMO VOTO.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO REJEITADA. DOCUMENTO NOVO E ERRO DE FATO NÃO CONFIGURADOS. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE.

1. Tendo a ação rescisória sido ajuizada na vigência do CPC/1973, ela deve ser apreciada em conformidade com as normas ali inscritas, consoante determina o artigo 14 da Lei no 13.105/2015.

2. Observado o prazo decadencial previsto no artigo 495 do CPC/1973.

3. A preliminar de falta de interesse de agir, alicerçada na alegação de a autora pretende a rediscussão das questões já abordadas na ação originária se confunde com o mérito do pedido de rescisão, devendo, como tal, sere analisada. Preliminar rejeitada.

4. Há erro de fato quando o julgador chega a uma conclusão partindo de uma premissa fática falsa; quando há uma incongruência entre a representação fática do magistrado, o que ele supõe existir, e realidade fática. Por isso, a lei diz que há o erro de fato quando "a sentença admitir um fato inexistente, ou quando considerar inexistente um fato efetivamente ocorrido". O erro de fato enseja uma decisão putativa, operando-se no plano da suposição. Além disso, a legislação exige, para a configuração do erro de fato, que "não tenha havido controvérsia, nem pronunciamento judicial sobre o fato". E assim o faz porque, quando se estabelece uma controvérsia sobre a premissa fática adotada pela decisão rescindenda e o magistrado sobre ela emite um juízo, um eventual equívoco nesse particular não se dá no plano da suposição e sim no da valoração, caso em que não se estará diante de um erro de fato, mas sim de um possível erro de interpretação, o qual não autoriza a rescisão do julgado, na forma do artigo 485, IX, do CPC, ou do artigo 966, VIII, do CPC/2015. Exige-se, ainda, que (a) a sentença tenha se fundado no erro de fato - sem ele a decisão seria outra -; e que (b) o erro seja identificável com o simples exame dos documentos processuais, não sendo possível a produção de novas provas no âmbito da rescisória a fim de demonstrá-lo.

5. In casu, a decisão rescindenda reputou existente um fato inexistente - que a sentença proferida no feito subjacente teria acolhido o pedido da parte autora de alteração do coeficiente da pensão por morte para 90% e 100% do salário-de-beneficio - e desconsiderou um fato que efetivamente existiu - que a sentença acolhera o pedido de alteração da Data do Início do Beneficio - DIB n.° 126.040.205-0 para a data do óbito do segurado em 25/12/1986, com o pagamento das importâncias devidas a partir de então, devidamente corrigidas -, tendo, em função disso, dado provimento ao recurso do INSS e à remessa necessária e negado provimento ao recurso da autora.

6. Partindo de premissas fáticas falsas, o julgado rescindendo terminou por afastar a procedência dos pedidos de alteração da Data do Início do Beneficio - DIB n.° 126.040.205-0 para a data do óbito do segurado em 25/12/1986 e de pagamento dos valores atrasados; a condenação imposta ao INSS pela sentença proferida no feito subjacente. É que, ao dar provimento à apelação do INSS e à remessa necessária e negar provimento ao recurso da autora, deixando de condená-la ao pagamento de honorários em função da gratuidade processual que lhe fora anteriormente, o julgado objurgado afastou a condenação imposta na sentença, o que equivale a julgar improcedentes os pedidos que tinham sido acolhidos em primeira instância. Daí se concluir que a decisão rescindenda, partindo de premissas falsas, julgou improcedentes os pedidos que tinham sido deferidos à autora, o que configura erro de fato e impõe a rescisão pleiteada, nos termos do artigo 485, IX, do CPC/1973.

7. A par disso, constata-se que o julgado impugnado nesta rescisória incorreu, também, em nulidade por falta de fundamentação, violando o disposto no artigo 93, IX, da CF/88, na medida em que afastou a condenação imposta na sentença sem apreciar as respectivas questões. A análise da fundamentação da decisão rescindenda revela que esta enfrentou apenas as questões relacionadas à alteração do coeficiente da pensão por morte para 90% e 100% do salário-de-beneficio, não tendo, em nenhum momento, abordado as questões objeto da condenação imposta na sentença proferida no feito subjacente (alteração da Data do Início do Beneficio - DIB n.° 126.040.205-0 para a data do óbito do segurado em 25/12/1986 e de pagamento dos valores atrasados).

8. Como a questão que a autora pede que seja submetida a novo julgamento nesta rescisória - pedido de alteração da Data do Início do Beneficio - DIB n.° 126.040.205-0 para a data do óbito do segurado em 25/12/1986 e pagamento dos atrasados, devidamente corrigido - não foi enfrentada no julgado rescindendo, não há como apreciá-la em sede de juízo rescisório, sob pena de se suprimir a instância recursal. Determinado o prosseguimento da ação subjacente, com a apreciação da remessa necessária e dos recursos interpostos pelas partes na respectiva Turma.

9. Vencido o INSS, condeno-o ao pagamento da verba honorária, a qual fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), na forma da jurisprudência desta C. Seção.

10. Preliminar rejeitada. Acolhido o pedido de rescisão do julgado. Prejudicado o juízo rescisório. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Seção, por unanimidade, decidiu rejeitar a matéria preliminar, julgar procedente a ação rescisória e, em juízo rescisório, por maioria, determinar o retorno dos autos à respectiva Turma, a fim de que seja proferido novo julgamento recursal , nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.